Tribunal: TCU
Processo: 002.173/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Auditoria de conformidade, integrada com aspectos operacionais, com o objetivo de avaliar a regularidade das aquisições realizadas pelas comissões militares de compras no exterior, bem como os riscos e controles correlacionados, no período de 2018 a 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, integrada com aspectos operacionais, realizada com o objetivo de avaliar as compras conduzidas pelas comissões militares brasileiras no exterior, bem como os riscos e controles relacionados, no período de 2018 a 2022. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que: 9.1.1. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promovam as adequações nos sítios eletrônicos de suas respectivas comissões militares sediadas no exterior, de forma a dar cumprimento às disposições dos arts. 6o, I, 7o, VI, 8o, §1o, IV, § 2o, §3o, I a VI, da Lei 12.527/2011; do art. 29, I, da Lei 14.129/2021; dos arts. 3o e 4o do Decreto 8.777/2016; e do art. 22, §1o, do Decreto 8.539/2015, sanando as inconsistências e deficiências relatadas nas tabelas 21-Comissão da Aeronáutica Brasileira em Washington, 22-Comissão do Exército Brasileiro em Washington e 23-Comissão Naval Brasileira em Washington do relatório de auditoria - peça 1.354; 9.1.2. no prazo de 90 (noventa) dias, apresentem plano de ação, com detalhamento das etapas, indicação de responsáveis e fixação de prazos, abrangendo as medidas a serem executadas no prazo de 1 (um) ano, para assegurar plena conformidade dos processos administrativos de aquisições realizados por suas respectivas comissões sediadas no exterior aos termos do art. 22, §1o, do Decreto 8.539/2015 e art. 6o da Lei 14.129/2021, de modo a torná-los integralmente eletrônicos e contemplando as funcionalidades atualmente existentes no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou aderindo ao uso deste sistema; 9.2. determinar ao Centro de Controle Interno do Exército, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, no art. 74, IV, da Constituição Federal e no art. 24, VII, da Lei 10.180/2001, que, no prazo de 180 (cento e oitenta): 9.2.1. apure a ocorrência de falhas de habilitação no RFQ-140/2020 e RFQ-141/2020, conduzidos pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington, a legalidade das prorrogações de prazo de entrega dos produtos relacionados aos contratos inadimplidos 1283/2020 e 1284/2020 e a regularidade da destinação dada aos recursos financeiros vinculados aos contratos; 9.2.2. apure a ocorrência de falhas de habilitação no RFQ-0089/2019, conduzido pela CEBW, bem como a legalidade das prorrogações de prazo de entrega dos produtos constantes do contrato 1140/2019 e de troca do produto ofertado pelo licitante vencedor durante a execução contratual; 9.2.3. informe a esta Corte o resultado das apurações. 9.3. determinar à Comissão do Exército Brasileiro em Washington, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal os resultados das ações desenvolvidas para correção das inconsistências no saldo da conta adiantamentos e inversões em bens imóveis, demonstrando as providências adotados para a regularização contábil e a destinação dada aos recursos que se encontravam registrados na referida conta na data em que foram regularizados; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o resultado das apurações internas sobre: 9.4.1. ocorrência de conluio entre empresas que participaram da licitação objeto do processo administrativo 67102.187193/2018-64, conduzido pela Comissão da Aeronáutica Brasileira em Washington, e nos demais processos em que aquelas empresas tenham participado; 9.4.2. ocorrência de fraude à licitação no certame PAG 223946/CABW/22; e 9.4.3. ocorrência de conluio das empresas Fissette & Lopes International Trade Co., Heclau REp. Interantional LLC e Johnwayne Aviation Spares & Repairs LLC em certames promovidos pela CABW, bem como de burla ao impedimento de licitar; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que informe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados das apurações sobre: 9.5.1. ocorrência de dano ao erário na aquisição de produtos objeto do processo 67102.223406/2022-13 da Comissão da Aeronáutica Brasileira em Washington; 9.5.2. ocorrência de dano ao erário na aquisição do produto DELTA-660, em razão de maior consumo de insumos químicos, conforme relatado no relatório técnico RT TPPQ 01/2022, datado de 25.8.2022, constante do processo 67102.215053/2021-99; 9.6. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 4o, I, e 7o, §3o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente plano de ação, detalhado em etapas, prazos e responsáveis, para a correção de duplicidade de cadastros no Siafi de uma mesma pessoa jurídica, com CNPJ e com Inscrição Genérica (IG), a fim de que a informação contábil atenda à característica qualitativa de comparabilidade prevista no item 6.2.5 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Mcasp), 11a edição, 2024; 9.7. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que avalie a possibilidade de automatizar as ordens de pagamento emitidas por unidades gestoras da Administração Pública Federal sediadas no exterior dentro do Siafi, para possibilitar a emissão de ordens bancárias diretamente às agências do Banco do Brasil no exterior responsáveis por sua execução; 9.8. recomendar aos Centros de Controle Interno da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que incluam nos seus planos de trabalho a avaliação periódica da gestão dos riscos conduzida pelas comissões militares no exterior relativamente às contratações e aquisições; 9.9. recomendar ao Ministério da Defesa que, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, avalie a viabilidade de adoção de um sistema único para gerenciamento das contratações realizadas pelas comissões militares brasileiras no exterior, idealmente o Compras.gov.br, em virtude das vantagens já consolidadas desse sistema; 9.10. dar ciência aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020 que: 9.10.1. o pagamento efetuado a nacional em moeda estrangeira é ilegal, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Lei 10.192/2001, e no art. 318 da Lei 10.406/2002 - Código Civil; 9.10.2. a não divulgação no território nacional das licitações realizadas pelas comissões militares sediadas no exterior para serviços de transporte de bagagem do Brasil para o exterior e vice-versa sem a devida comprovação de razão excepcional constitui infração aos princípios constitucionais da isonomia e da eficiência; 9.11. dar ciência à Comissão do Exército Brasileiro em Washington que: 9.11.1. a realização de pagamentos de despesas por meio de cartão de crédito de instituição bancária privada constitui infração a norma regulamentar, tendo em vista o disposto nos arts. 4o, caput , 5o e 44, do Decreto 93.872/1986, bem como a inexistência de previsão autorizativa expressa em lei ou decreto. 9.11.2. a aquisição de automóveis no exterior para as adidâncias militares mediante suprimentos de fundos é ilegal, em razão do disposto no art. 68 da Lei 4.320/1964 c/c os art. 45, caput, e art. 47 do Decreto 93.872/1986 e o art. 1o, caput, da portaria normativa MD 2.039-MD/2014; 9.12. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) que, com fundamento no art. 43 da Resolução-TCU no 259/2014, autue processo apartado destinado a examinar a documentação apresentada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (Parecer no 00320/2023/CONJUR-MD/CGU/AGU) e pelo próprio Ministério da Defesa (Ofício n. 3-Asse Ap Ass Jur-CEBW, de 14/5/2024), em resposta aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3616/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 006.240/2019-4 , no qual se examinou a conformidade das normas de aquisições das comissões militares sediadas no exterior, especialmente da Portaria GM-MD no 5.175/2021, reconhecendo-se, desde logo, a prevenção do ministro Weder de Oliveira para relatar o novo feito, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU no 346/2022; 9.13. determinar à AudDefesa, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, o monitoramento deste acórdão; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao ministro de Estado da Defesa, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Defesa, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, à Casa Civil, ao Ministério da Fazenda, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e aos centros de controle interno dos Comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército; 9.15. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.